Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700136-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702641-30.2019.8.07.0018 - id 79769893) que indeferiu a suspensão do cumprimento da sentença que, em ação popular, determinou o ressarcimento ao erário em virtude da nulidade do pagamento do Adicional de Atividade Legislativa aos servidores da CLDF. Alega, em suma, a ocorrência da prescrição intercorrente. Requer a suspensão da execução. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). II – (...) o cumprimento decorre de ação transitada em julgado a qual julgou procedente a pretensão indenizatória para determinar, à época, que os Deputados e servidores nominados na petição inicial - excepcionando os que depositaram as quantias recebidas, em consequência da criação do adicional, em conta bancária que, após o ajuizamento da ação, foram colocadas a disposição do Juízo – procedessem à devolução das quantias recebidas a titulo de adicional criado pela Resolução no 32/91. Assim, não há que se falar em suspensão por interposição de cumprimento de sentença na ação coletiva, visto ser prerrogativa do exequente a decisão de perseguir os valores em cumprimentos individuais, diante da pluralidade de credores. O documento de ID 75875933 não comprova a existência de dois processos executivos com o mesmo objeto, pois ali foi determinada a extinção do feito. Ademais, não se mostra cabível a suspensão, visto que não preenche nenhuma das hipóteses previstas no art. 921 do CPC. Quanto a alegação de prescrição, a simples menção à sentença de prescrição intercorrente nos autos da ação coletiva não leva à conclusão de que o mesmo ocorreu no presente feito. No caso em tela, os autos não chegaram a ficar paralisados pelo prazo previsto no art. 921, §4o, do CPC. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. À egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR